Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-06.2016.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000169-06.2016.8.05.0055 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CENTRAL Advogado(s): APELADO: EDNILZA MARIA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SALÁRIOS E 13º SALÁRIO ATRASADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Central contra sentença da Vara Cível da Comarca de Laje-BA, que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por quatro servidores públicos municipais, condenando o Município ao pagamento dos salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, além do 13º salário do ano de 2012, com correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação para manifestação das partes, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, diante do reconhecimento da dívida pelo Município e da ausência de comprovação do pagamento, é devido o pagamento das verbas salariais pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide é admitido pelo art. 355, I, do CPC/2015 quando não há necessidade de produção de outras provas, não configurando cerceamento de defesa a ausência de intimação específica para anúncio prévio da decisão, uma vez que não altera o resultado final do processo. 4. A prova do pagamento de salário, por sua natureza, compete ao ente público devedor, cabendo-lhe demonstrar de forma efetiva e robusta a quitação das verbas pleiteadas, ônus que não foi cumprido pelo Município. 5. Os salários e o 13º salário são direitos alimentares garantidos constitucionalmente, cuja mora configura violação de princípio fundamental, não sendo admitida presunção em favor do ente público. 6. A alegação de pagamento parcial decorrente de acordo informal não foi suscitada na contestação, revelando-se inovativa, o que impede sua consideração nesta fase processual. 7. Diante da ausência de provas capazes de desconstituir o direito dos servidores, a sentença que condena o Município ao pagamento dos valores em atraso está devidamente fundamentada e deve ser mantida. 8. Em razão do improvimento do recurso e da complexidade da causa, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 12%, conforme art. 85, §11 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e negado provimento. Dispositivos relevantes citados: Código Civil/2002, art. 319; Código de Processo Civil/2015, arts. 355, I; 369, 373, II, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0003472-39.2006.8.05.0113, Rel. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 20/08/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000169-06.2016.8.05.0055, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CENTRAL e como apelados DELIAN SANTANA DE CARVALHO e outros (3). Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR